Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-05.2024.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019472-05.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 081.799.391-62 (APELANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca domiciliar. Absolvição. Desclassificação para uso. Isenção de custas. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), fixando pena de
8
anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa.

O recurso defende, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de consentimento, alegando origem em denúncia anônima não corroborada. No mérito,
pleiteia absolvição por
insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/2006; e isenção de custas processuais por hipossuficiência.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante busca domiciliar decorrente de denúncia anônima; (
ii
) estabelecer se a prova colhida é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; (
iii
) determinar se a conduta deve ser desclassificada para uso de drogas; e (
iv
) verificar se é devida a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por diligências prévias que revelem fundadas razões de flagrante delito, como no caso, em que houve monitoramento, campana e visualização de atos de mercancia de drogas.

4. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, corroborada pela apreensão de cocaína, balança de precisão, dinheiro e material para embalagem, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico.

5. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/2006, pois a quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão evidenciam destinação comercial.

6. A hipossuficiência financeira não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das custas, competindo ao juízo da execução apreciar eventual isenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em denúncia anônima corroborada por diligências que revelem fundadas razões de flagrante delito.
2
. Depoimentos harmônicos de policiais, corroborados por apreensão de drogas e apetrechos, são suficientes para sustentar condenação por tráfico. 3. A quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão podem afastar a desclassificação para uso. 4. A análise sobre isenção de custas deve ser feita na execução penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
.
386, II e VII
; L. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; LEP, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 234.665
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.02.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.753.017/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.05.2025; STJ,
REsp
2.136.624/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1019472-05.2024.8.11.0015
, pelo Juízo da
5ª Vara da Comarca Criminal de Sinop
/
MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
8
(oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 284084425).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
28698
2986
,
suscita, preliminarmente, a nulidadedas provas obtidas, sob o argumento de que a investigação teve início a partir de denúncia anônima e que a entrada dos policiais na sua residência ocorreu sem mandado judicial ou consentimento, em violação ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, requer a absolvição d
o
apelante com fundamento no artigo 386, inciso
s II e
VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia
a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06 por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas
, por se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente.

Nas contrarrazões no ID
288510886
, o Ministério Público
postulou pelo

desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
289857869
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS, EM RAZÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO
DOMICILIAR

Preliminarmente, a defesa de
JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA

sustenta a nulidade das provas
colhidas por meio da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência foi realizada sem justa causa, firmada em denúncia anônima e sem a devida autorização judicial.

A irresignação não merece prosperar.

Diversamente do que sustenta a defesa, este Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, possui firme orientação no sentido de que
não há impedimento ou ilegalidade
para a deflagração da persecução penal pela
denúncia anônima
, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados.

Nesse sentido, convém destacar, a título ilustrativo, o seguinte aresto da Suprema Corte:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus.
2
. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5.
A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos
. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.(HC 234665
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/nDIVULG 27-02-2024PUBLIC 28-02-2024) (destacamos).

No caso
sob exame
, verifica-se que os policiais militares
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade
e
Silva e Wilson
Daveni
Dantes do Vale
, ouvidos tanto em sede policial quanto em juízo, narraram que receberam
diversas
denúncia
s
anônima
s

relatando que a residência do apelante era conhecida na região como ponto de venda de drogas, e que os populares temiam sofrer represálias, por parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Nesse contexto,
a fim de melhor compreender a dinâmica dos fatos, reproduzo
os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, os quais foram devidamente ratificados em juízo.

N
a fase inquisitorial (Id. nº 284076887 – Pág. 19/20), Policial Militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
, declarou:

“O Depoente informou que no
dia 31 de julho de 2024, após receber diversas denúncias anônimas de populares que temiam represálias por parte da organização criminosa conhecida como comando vermelho, foi identificado que a residência localizada no endereço acima mencionado estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas. As denúncias foram encaminhadas para a agência regional de inteligência, que designou os policiais militares CB PM Adams e SD PM Bento para realizar o monitoramento da área. Durante a operação de campana, a equipe policial conseguiu visualizar um suspeito, posteriormente identificado como João Batista, realizando atividades de venda e distribuição de drogas. Esse fato foi corroborado por meio de fotografias anexas que mostram a movimentação de usuários de entorpecentes na residência em questão. Com base nas informações fornecidas pelos denunciantes e nas evidências obtidas através do monitoramento e das imagens, a equipe policial do raio do 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop procedeu à abordagem do suspeito João Batista no local. Durante a busca domiciliar, foram encontrados os seguintes itens: diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína sobre a mesa; uma balança de precisão; pedaços de sacolas plásticas; um grande pedaço da mesma substância encontrado atrás da geladeira; uma significativa quantia em dinheiro sobre a mesa; além disso, durante a permanência da equipe policial no local, dois usuários de drogas chegaram com dinheiro trocado e confirmaram que estavam ali para adquirir drogas com o suspeito João Batista. No entanto, como nenhum item ilícito foi encontrado com os usuários e a equipe policial estava em andamento com as buscas e a abordagem principal, não se justificou a condução dos usuários para a delegacia naquele momento. Os usuários de drogas que chegaram ao local foram identificados como Erik Lucas e José Venâncio, mas, conforme o procedimento padrão e a legislação vigente, não foram conduzidos à delegacia
uma
vez que não foram encontrados com eles substâncias ilícitas ou evidências concretas de
envolvimento direto na comercialização de drogas. A equipe policial estava focada na abordagem e apreensão de material ilícito relacionado ao tráfico, conforme as evidências obtidas na residência. A presença dos usuários foi registrada e sua informação foi documentada, mas a condução deles não foi considerada necessária para
o desenrolar
imediato das investigações. Diante das evidências e da confirmação das atividades ilícitas, todo o material apreendido, bem como o suspeito João Batista, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis. Em anexo fotos da ocorrência.

O policial Militar
Wilson
Daveni
Dantas do Vale
, também ouvido na fase inquisitorial (Id. nº 284076888 – Pág. 21/22) narrou:

“(...) Depoente ratifica o Depoimento do Condutor informado que no dia 31 de julho de 2024, após receber diversas denúncias anônimas de populares que temiam represálias por parte da organização criminosa conhecida como comando vermelho, foi identificado que a residência localizada no endereço acima mencionado estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas. As denúncias foram encaminhadas para a agência regional de inteligência, que designou os policiais militares CB PM Adams e SD PM Bento para realizar o monitoramento da área. Durante a operação de campana, a equipe policial conseguiu visualizar um suspeito, posteriormente identificado como João Batista, realizando atividades de venda e distribuição de drogas. Esse fato foi corroborado por meio de fotografias anexas que mostram a movimentação de usuários de entorpecentes na residência em
questão.
(...)”

Nesse contexto,
verifica-se que foi legítima e efetiva a ação dos policiais ao
empreender
em
diligência na região
,
realizando
campana
, a
fim de apurar a
s

denúncias
anônimas
, oportunidade
em que
identificaram o apelante em
atitudes extremamente suspeitas, mantendo tratativas com os usuários
.

Durante as
diligências
, os
policiais
abordaram
o réu
e

realizaram a busca domiciliar em sua casa, momento que foram encontrados 11 porções de cocaína,
1
balança de precisão, pedaços de sacolas plásticas, 1 aparelho celular e o valor de R$

861,00 sobre a mesa.

Na mesma oportunidade, enquanto a equipe estava no local, dois usuários de drogas chegaram com dinheiro trocado e confirmaram que estavam ali para adquirir drogas com o réu, contudo, ambos foram liberados apenas sendo identificados como Erik Lucas e José Venâncio, conforme depoimentos policiais.

O artigo
240
, § 1º,
do Código de Processo Penal
preceitua que
proceder-se-á
à busca domiciliar, quando
fundadas razões
a autorizarem, para, dentre outras circunstâncias, prender
suspeitos
, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.

Desse modo,
não há que se cogitar de ingresso em domicílio desprovido de justa causa
, pois os elementos pretéritos à entrada foram
robustos
a indicar que um crime acontecia no interior da residência,
justificando a busca domiciliar
, sem a necessidade de expedição de mandado
.

Ainda
,
prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), definiu a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Lado outro,
especificamente no caso do delito de tráfico de entorpecentes, por se cuidar de crime de ação múltipla, a sua consumação ocorre com a prática de um dos verbos elencados no artigo
33,

caput
, da Lei n° 11.343/2006. Sendo assim, é certo que a conduta de ter em depósito, guardar,
transportar ou trazer consigo
, assume natureza de crime permanente, protraindo-se no tempo,
de modo que o estado
flagrancial
caracteriza-se no instante em que constatada a ação.

Nesse sentido,
recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(
...)
4
. A busca domiciliar foi considerada legal, pois as fundadas razões foram evidenciadas pela denúncia anônima e pela campana que constatou movimentação típica de tráfico, com usuários entrando e saindo do local.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal,
podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo.

6. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício foi determinada para reabrir a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado, suspendendo a tramitação do feito até a conclusão das tratativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
.
2
. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do
acordo".Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. VALIDADE DAS PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1 fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias.

(...)

3. A validade da busca domiciliar sem mandado judicial depende da demonstração de fundadas razões que caracterizem situação de flagrância, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616/RO).

4. No caso, após denúncias anônimas específicas acerca da ocorrência de tráfico de drogas, apontando o ora recorrente como sendo um dos responsáveis pela comercialização das drogas em determinada localidade, investigadores iniciaram uma investigação. Durante campana, ao observarem intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel onde reside o réu, os policiais ingressaram na residência, onde foram encontradas 144 porções de cocaína, pesando 37g, além de pequena quantidade de dinheiro. Esses elementos tornam legítima a medida, inexistindo nulidade das provas.

5. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para negativar a conduta social ou a personalidade do agente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. O aumento pela natureza e quantidade da droga apreendida (37g de cocaína) é considerado desproporcional, à luz da jurisprudência desta Corte e nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 59 do CP.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
REsp
n. 2.136.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.) (destacamos)

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito;

2. Desclassificação para uso
próprio indeferida
, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida;
4
. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4º, e 28; CPP, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância; TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas; · TJMT, Enunciado nº.
3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes.
TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018”

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). Destacamos.

Logo, não há nulidade no ingresso dos agentes no domicílio dos apelantes, tampouco ilegalidade nas provas obtidas, motivo pelo qual rejeito a alegação de nulidade.

DA
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Aduz a defesaa necessidade de absolvição do réu por insuficiência probatória
. Contudo, a
alegação não encontra
respaldo
nas provas emergentes do feito.

A exordial acusatória, vista no ID
284084365
, narra os fatos desta forma:

“(...
)No
dia 31 de julho de 2024, por volta das 22h00, na rua das
Samanbaias
, esquina com Goiabeiras, na residência de número 168, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA mantinha em depósito para fins de venda a terceiros, 11 porções de cocaína que pesavam 110,6 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 165444321. No dia dos fatos, a polícia recebeu informações da Agência Regional de Inteligência informando que na rua das
Samanbaias
, esquina com Goiabeiras, residência n 168, nesta urbe, uma residência estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas.

Diante das informações, a equipe se deslocou ao local e verificou uma movimentação de usuários de entorpecentes entrando e saindo da residência. Diante isso, a equipe procedeu à abordagem do acusado JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA e realizou a busca domiciliar em sua moradia, momento que foram encontrados 11 porções de cocaína,
1
balança de precisão, pedaços de sacolas plásticas, 1 aparelho celular e o valor de R$861,00 sobre a mesa. Na mesma oportunidade, enquanto a equipe estava no local, dois usuários de drogas chegaram com dinheiro trocado e confirmaram que estavam ali para adquirir drogas com o denunciado, contudo, ambos foram liberados apenas sendo identificados como Erik Lucas e José Venâncio, conforme depoimentos policiais ao id. 165444304 e id. 165444305. Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína, apta a causar dependência física e psíquica a quem usa. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Requer, assim, a autuação da presente denúncia, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento legal, para que ao final seja julgado e condenado, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/
2006.
(...)
.

A existência
material
do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
284076883
);
Relatório Policial nº 2024.12.8640 (Id. nº 284084361
);
boletim de ocorrência (ID
284076884
)
;
termo de exibição
e apreensão
(ID
284084355
);
Laudo Pericial
Definitivo

n. 311.3.10.9067.2023.121902-A0 (ID
284084355
) e
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução
processual.

A seu turno, a
autoria
restouplenamente demonstrada, recaindo na pessoa do a
pelante
, conforme se observada prova oral produzida, cuja síntese já foi devidamente reproduzida, quando do enfrentamento da
nulidade
alegada
, a qual me reporto, a fim de se evitar desnecessária
repetição.

Depreende-se, daquelecontexto, que
após os policiais receberem diversas

denúncias anônimas informando que a residência do apelante funcionava
como
“boca de fumo”
, em consonância com as
informações ao Setor de Inteligência da Polícia Militar, o qual
também já havia recebido informações sobre a movimentação típica de que o local funcionava como um ponto de venda de drogas na região.

Nesse contexto, iniciou-se o monitoramento da residência, ocasião em que os policiais constataram a veracidade das informações, observando, por diversas vezes, a presença de usuários que se dirigiam ao local para adquirir entorpecentes
, razões pelas quais realizaram
à
abordagem e à busca domiciliar, logrando êxito em
apreender diversas porções de cocaína fracionadas para venda, embalagens utilizadas no acondicionamento da droga e uma balança de precisão
.

Ainda,
durante a diligência,
os policiais ainda presenciaram
usuários chegar
em
ao local com cédulas trocadas, na quantia de R$ 20,00, com o evidente propósito de adquirir
drogas com o apelante
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dele
.

Com efeito
,

inferem-se

destes
autos que
o apelante
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do
tráfico,
afirmando que
as drogas apreendidas era m destinad a s
ao seu consumo pessoal.
Contudo, tal versão
revela-se completamente isolada nos autos e carece de qualquer respaldo probatório.

Lado outr
o
,
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES
DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
(destacamos).

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada

pelo apelante.

Destarte,
por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade das drogas e da sua destinação ao tráfico, impõe-se concluir que não há elementos para proceder
a
absolvição almejada neste recurso.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Em relação ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico
para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio
ilegal de drogas
,
sobretudo quando praticado de maneira permanente na própria residência,
com a
verificação inequívoca de que a droga se destinava ao tráfico,
somado à presença de instrumentos utilizados para a preparação e distribuição do entorpecente
e
usuários pretendendo adquirir entorpecentes
,

o que
é incompatível com a destinação exclusiva para consumo próprio
.

Nesse aspecto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo apelante
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

DA PRETENSÃO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa postula a dispensa
ao pagamento
de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência do apelante, que é demonstrada, a princípio, pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, a teor da Súmula n
º
26 desta Corte de Justiça,
“compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

Logo, eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, de isenção das custas processuais, consoante formulado pela Defesa, deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que terá mais condições de aferir a condição de hipossuficiência da sentenciada.

Quanto ao pagamento da multa penal, cuida-se de imposição legal e não admite isenção,
sujeita às consequências do art. 51 do CP em caso de não pagamento.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025